Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela consumidora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade dos reajustes da mensalidade do plano de saúde contratado ocorridos em 2023 e 2024 e de restituição dos valores indevidamente pagos.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0725296-74.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso julgado desprovido, à unanimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve abusividade nos reajustes anual e por alteração da faixa etária da mensalidade do plano de saúde da autora nos anos de 2023 e 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os reajustes periódicos do contrato de plano de saúde têm por escopo garantir a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados aos beneficiários. No cálculo, considera-se a maior longevidade da população, a ampliação de cobertura, a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados em razão da idade e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar, normalmente acima da inflação.
5. Em relação aos reajustes anuais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com fulcro no art. 4o, XVII, da Lei n. 9.961/00 e na Resolução Normativa n. 441/2018, fixa, ano a ano, teto para a correção dos valores das mensalidades de planos de saúde individuais e familiares, com o fito de proteger de aumentos abusivos os consumidores que contratam diretamente com a operadora de saúde e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade do setor.
6. Os reajustes anuais da mensalidade da autora ocorridos em fevereiro de 2023, no percentual de 15,5% (quinze vírgula cinco por cento), e em fevereiro de 2024, no patamar de 9,63% (nove vírgula sessenta e três por cento), estão em harmonia com os limites de aumento estabelecidos pela ANS para os respectivos períodos e, portanto, não se revelam abusivos.
7. Quanto ao reajuste por alteração de faixa etária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo n. 952, fixou a seguinte tese de observância obrigatória: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
8. Conquanto haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária aos 50 (cinquenta) anos no percentual de 74,7% (setenta e quatro vírgula sete por cento) - aplicado em outubro de 2023 -, a operadora de plano de saúde não demonstrou, mesmo instada para tanto no curso do processo de origem, os cálculos contábeis para justificar a alteração relevante do valor da mensalidade do plano de saúde da autora, circunstância que conduz à abusividade do reajuste, pois desproporcional e aleatório.
9. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento que, uma vez reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária a apuração de percentual adequado e razoável de majoração, que deve ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.